Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735953-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações da credora agravante acerca de suposto excesso de execução e decidiu pela preclusão do direito de manifestação quanto à impugnação apresentada pela devedora agravada. O recurso também discutiu a base de cálculo dos honorários de sucumbência, postulando a inclusão do valor da obrigação de fazer, além dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da vedação de decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC); (ii) estabelecer se ocorreu a preclusão consumativa quanto à manifestação sobre a impugnação apresentada pela devedora; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deveria incluir o valor da obrigação de fazer, além dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da vedação de decisão surpresa, consagrado nos artigos 9o e 10 do CPC, busca assegurar o contraditório, impedindo decisões com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Contudo, no caso em exame, verificou-se que a decisão judicial foi proferida após a manifestação da agravante, inexistindo violação ao contraditório. 4. A preclusão consumativa se configura quando, após a prática de determinado ato processual pela parte, esta perde a possibilidade de modificá-lo ou complementá-lo. No presente caso, a credora, intimada para se manifestar sobre a impugnação, protocolou petição limitada à concordância com os valores depositados e requereu a expedição de alvará, sem refutar os argumentos da devedora. Assim, a posterior manifestação foi corretamente considerada preclusa. 5. Quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, o título judicial transitado em julgado fixou que estes incidem exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais, sem menção à obrigação de fazer. Nos termos do artigo 502 do CPC, questões decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, §2o, 502, 520, §2o, e 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1618070, 0716408-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/09/2022, DJe 28/09/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita, ainda, afronta ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do causídico ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 72262373). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações ocorrentes nos presentes autos sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 73235200). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à invocada transgressão ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72262373 e 73235200. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025